Tribunal: STF
Processo: ARE 1418595
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte decidiu:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 11/2013. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI N. 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO IMEDIATAMENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15). 



    4. O agravante sustenta que “a controvérsia suscitada no recurso gira em torno da fixação do teto remuneratório da parte recorrida-agravada, e a partir da interpretação e aplicação do próprio art. 37, inc. XI, da Magna Carta, a exigir regulamentação por tipo legal próprio, e não por deliberação de órgão não dotado de poder legiferante, inclusive sobrepujando competências constitucionais do estado-membro” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Afirma que “em nada há de se falar em debate circunscrito ao direito local – inincidência da Súmula 280 -, e, sim, em apreciação de questões constitucionais fundamentais que conduzem à fixação do chamado subteto de remuneração à luz do definido na legislação local” (fl. 3, e-doc. 17). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18, o § 1º do art. 25, os incs. X e XI do art. 37 e os incs. V e IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base nas provas. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “está a submeter a essa egrégia Suprema Corte questão relevantíssima dos pontos de vista econômico e jurídico, que exacerba dos simples interesses subjetivos da causa” e que “a discussão processual gira em torno da inconstitucionalidade da referência de 95% (noventa e cinco por cento) do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para fins de estabelecimento do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual, à luz da própria disposição contida no art. 37, inc. XI, da Carta Magna” (fl. 2-3, e-doc. 11). É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    7. Na espécie, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 18 e ao § 1º do art. 25 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora